Tribunal: TJMT
Processo: 1008818-56.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008818-56.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS - CPF: 964.368.670-15 (RECORRIDO), RAIZA TAYAMI DA SILVA - CPF: 040.042.951-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXCESSO.

DISSOCIAÇÃO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que a situação vivenciada tem potencial para ingressar na esfera dos danos morais, ante o atraso do voo, perda da conexão e a realocação com uma diferença de vinte e quatro para chegada ao destino final.

2.

Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 7.000,00).

A empresa, em suas razões recursais, sustenta que não há evidências nos documentos que comprovem qualquer dano psíquico, apenas desconforto causado pela situação e que parte recorrida foi reacomodada no voo G31482, que operou regularmente no dia seguinte. Alternativamente, defende o excesso no valor arbitrado e requer a sua redução em patamar razoável e proporcional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008818-56.2024.8.11.0015

Polo Ativo

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Polo Passivo

ADRIANO DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui o dever de indenizar a título de danos morais, bem como se o valor indenizatório fixado comporta redução.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Ressai dos autos que a parte Autora adquiriu passagem aérea, contudo, em razão de atraso na decolagem, perdeu o voo de conexão sendo reacomodado em voo 24h depois. Originalmente o itinerário da parte Autora seria de Foz do Iguaçu/PR para Sinop/MT com conexão em Guarulhos/SP para o dia 22/03/2024:

Trecho

Saída

Chegada

IGU – GRU

20h30

22h20

GRU – OPS

22h55

00h40

A defesa afirma que houve atraso de apenas 4min na decolagem de Foz do Iguaçu que fez o voo pousar às 22h26, porém, efetuou a reacomodação da parte Autora em voo que decolou no dia 24/03/2024 às 22h55 e pousou às 00h40 do dia 25/03/2024.

Ao caso concreto é aplicável o CDC que em seu art. 14 prevê a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços por falha na prestação.

No caso concreto, o itinerário tal como vendido a parte Autora estava destinado ao insucesso diante do exíguo tempo de conexão entre os voos. Ora, a parte Autora desembarcaria no aeroporto de Guarulhos/SP às 22h20 e seu próximo voo para Sinop/MT seria às 22h55, meros 35min de intervalo.

Contudo, para fins de contexto, o aeroporto de Guarulhos/SP é o maior do Brasil e da América do Sul possuindo cerca de 14km2.

Importante que se observe que o horário indicado nas passagens aéreas se trata da previsão para que o avião toque o solo e não para que o passageiro esteja fora da aeronave. Após o pouso, por vezes é necessário taxiar até o
finger
ou desembarque remoto via ônibus ou a pé que consomem tempo.

Ademais é sabido que o embarque, isto é, a possibilidade do passageiro ingressar na aeronave, não fica disponível até o momento da partida. Vide que no bilhete (id. 149157335, p. 02) consta que o embarque no voo de Guarulhos/SP para Sinop/MT iniciava às 22h10 e possivelmente se encerrando provavelmente entre às 22h30 e 22h40.

Sobrepondo estas janelas de tempo se tornava, mesmo sem atraso, que a parte Autora conseguisse desembarcar de seu voo de Foz do Iguaçu/PR, andasse pelo maior aeroporto do país e ainda chegasse a tempo de embarcar para Sinop/MT.

Sendo a parte Ré quem economicamente explora a atividade de aviação comercial no país ela, mais do que a parte Autora estaria atenta a tais cronogramas devendo zelar, no momento da venda de passagens aéreas com conexão a seus consumidores de modo que não crie itinerários impraticáveis. Nesse sentido:

[...]

Tal descuido da parte Ré estendeu a viagem da parte Autora em 24h.

Como é cediço, a indenização por danos morais deve ser fixada em patamar tal que não proporcione o enriquecimento sem causa do autor, bem como seja instrumento inibitório de repetição da conduta por parte da ré, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para para CONDENAR a parte Ré no pagamento de
R$ 7.000,00
a título de
danos morais
corrigidos pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da citação (12/04/2024).

[...]”

É incontroverso o atraso do voo e a perda de conexão que rendeu uma diferença de 24 (vinte) horas do horário originalmente contratado para o destino final.

O recurso apenas limita-se ao argumento de que não há prova de situação de molde a caracterizar o dano moral e o excesso do valor arbitrado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor.

Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado sem justificativa nem amparo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

No caso concreto, a petição inicial bem relatou a desídia da empresa, fatos que sequer foram impugnados, uma vez que há o reconhecimento de que houve a realocação no dia seguinte e repercutiu em uma diferença de 24 (vinte e quatro) horas para chegar ao destino final:

Ocorre, entretanto, que o voo chegou em Guarulhos–SP às 22h20min do dia 22.03.2024, contudo, o piloto demorou para taxiar o avião cerca de 10 minutos, o que ocasionou em questionamentos à comissária de bordo com relação à conexão, posto que o embarque do voo para Sinop– MT em Guarulhos–SP tinha começado às 22h10min e partiria às 22h55min. A comissária, por sua vez, informou que já tinha conhecimento dos passageiros de Sinop-MT–MT e que o avião estava nos aguardando. Ao final da conversa, ela informou via interfone para todos os passageiros do avião tal informação, dizendo que o portão de embarque para o referido voo era o 221 e que os passageiros deveriam se encaminhar diretamente para lá. Desta feita, o requerente desembarcou da aeronave, pegou o ônibus até o Terminal 2 e saiu correndo em direção ao portão 221, literalmente. Chegando lá aproximadamente às 22h45min, o atendente da Gol informou que o embarque já havia encerrado e que todos os passageiros deste voo deveriam se dirigir ao balcão de atendimento da empresa requerida. Chegando ao balcão, a atendente informou ao requerente que o próximo voo estava lotado e que ele seria remanejado para o voo do dia seguinte, 23.03.2024, às 22h55min.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser ele razoável à extensão do dano, o tempo envolto e aos valores estabelecidos nesta turma julgadora.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Sem honorários advocatícios em razão do resultado julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024